Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737514-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO ELIAS ALVES FRANÇA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de Imissão na Posse n. 0702479-22.2020.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, em cumprimento ao acórdão da 8a Turma Cível de n. 1891638, oriundo do julgamento do AGI n. 0718007-90.2024.8.07.0000, determinou a imissão na posse em favor dos agravados. Nos termos da r. decisão vergastada (ID 208126051 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, ao constatar erro no endereço constante da diligência que intimava o agravante para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias, entendeu por desnecessária a intimação pessoal do réu, em razão da ciência inequívoca dos patronos acerca da decisão. Assim, determinou a certificação do escoamento do prazo a contar da ciência dos patronos acerca da decisão de ID205807424 (dos autos de origem), que determinou a desocupação voluntária. Em suas razões de recorrer, o agravante argumenta que não ocorreu a publicação das decisões de IDs 205807424 e 208126051 em nome do seu procurador. Aduz que seria necessária a republicação da decisão de ID 205807424 ou, subsidiariamente, que o prazo para a desocupação do imóvel fosse contado a partir da publicação da decisão de ID 208126051, que determinou que a contagem fosse realizada da ciência do advogado. Sustenta a necessidade de intimação pessoal do agravante, sob pena de danos irreparáveis à parte. Com estas considerações, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o mandado de imissão na posse. No mérito, pugna a reforma da r. decisão, a fim de determinar que a intimação acerca da ordem de desocupação do imóvel seja realizada pessoalmente por oficial de justiça. Subsidiariamente, requer a republicação da r. decisão ou a recontagem do prazo para desocupação voluntária do imóvel. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 63752584 e 63752582. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida consiste na verificação da necessidade de intimação pessoal do agravante acerca do mandado de imissão na posse de imóvel, com ordem de desocupação voluntária em 20 (vinte) dias. Em uma perfunctória análise da questão debatida, tenho que o agravante não se encontra assistido de razão. Da análise dos autos de origem, é possível verificar que, em 30/07/2024, fora proferida a decisão de ID 205807424 (dos autos de origem), determinando a expedição de mandado de intimação para que o agravado desocupasse voluntariamente o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias. Esta decisão foi disponibilizada no DJE em 31/07/2024 (ID 206092366), tendo o sistema registrado ciência em 01/08/2024. Em 08/08/2024 o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que determinou a desocupação do imóvel (ID 205807424 dos autos de origem), a indicar ciência inequívoca acerca da decisão. Tal manifestação ocorreu antes mesmo do retorno do mandado de intimação não cumprido, em razão de erro no endereço (ID 207904548 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que o agravante, ainda que não tenha sido pessoalmente intimado a respeito da decisão que determinou o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação voluntária do imóvel, compareceu de forma espontânea, praticando atos processuais de defesa expressa, por seu patrono devidamente constituído (ID 72321070 dos autos de origem). O comparecimento espontâneo, com a apresentação de defesa técnica e impugnação ao cumprimento da medida deferida aos agravados, caracteriza o conhecimento acerca da determinação judicial em toda a sua extensão. A corroborar esse entendimento, trago à colação julgado desta egrégia 8a Turma Cível. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento da Teoria Finalista mitigada adotada pelo STJ, que admite que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor. 3. A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na utilização da máquina de cartão de crédito. As apelantes tinham o dever de liberar os valores retidos logo que demonstrada pelos autores a ausência de elementos de que a transação era irregular. 4. A imposição do bloqueio de valores pelo prazo de 120 dias mostrou-se desarrazoada e abusiva, porque impediu o exercício adequado dos compromissos financeiros e obrigacionais dos apelados durante longo período. 5. Não há ofensa à súmula 410 do STJ, uma vez que, apesar de o ato processual de intimação não tenha sido formalmente realizado, restou comprovado o conhecimento pela parte da obrigação de fazer e da existência da multa pelo seu descumprimento. 6. Os transtornos vivenciados pelos apelados, que ficaram desprovidos do recurso necessário e imediato para o cumprimento de seus compromissos obrigacionais, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, em consequência, atingem atributos da sua personalidade. 7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1687020, 07026927820228070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Com efeito, vê-se que, nos embargos de declaração opostos sob o ID 206943889 (na origem), o agravante requereu, expressamente, a reconsideração da decisão que determinou a desocupação do imóvel. Neste contexto, é inegável a configuração da ciência inequívoca do agravante, desde a data de ciência de seu patrono. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a ciência acerca da decisão, tem-se por não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo que não se justifica o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 14:10:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.